Tribunal: STF
Processo: ARE 1464348
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Maria da Costa Silva interpôs o presente agravo (eDoc 41) em face de decisão (eDoc 37) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Supremo, no julgamento do ARE 1.225.185 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.087/RG, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.



    Uma vez que não houve, no caso, absolvição decorrente de resposta dos jurados ao quesito genérico (eDoc 11, fls. 10), observo a distinção do presente caso com o Tema n. 1.087 da Repercussão geral.



    O Tribunal de origem concluiu que a decisão do júri foi contrária à prova dos autos com fundamento em aspectos fático-probatórios. Confira-se fragmento do acórdão do Tribunal de origem (eDoc 26):



    Com efeito, as provas reunidas nos autos apontam no sentido de que o recorrido José Maria da Costa Silva 'encomendou' a morte da vítima, enquanto os recorridos Edson Sousa Ribeiro e Daniel Sousa Ribeiro foram os executores das tentativas de homicídio ocorridas nos dias 26/07/2009 e 15/08/2009.



    Com efeito, em que pese a vítima tenha mudado a sua versão dos fatos perante o júri Popular, quando, por motivo desconhecido, falou em defesa dos recorridos, suas declarações perante o juízo, na fase instrutória, são contundentes e encontram respaldo nas declarações das testemunhas e nas provas técnicas, notadamente as escutas telefônicas.



    Em juízo, durante a fase instrutória, a vítima aduziu:



    [...]



    Constam dos autos as transcrições das escutas regularmente autorizadas, nos termos apontados pela autoridade policial.



    Ressalte-se que, conforme constou da sentença de pronúncia, as declarações da vítima encontram congruência com as interceptações telefônicas realizadas na linha do recorrido José Maria (suposto mandante), o qual, dias após a alta médica da vítima, lamentou não saber seu paradeiro e determinou que aguardassem seu retorno para resolver a questão, sendo que José Maria não soube esclarecer esses fatos em juízo, pois, mesmo sendo o proprietário da linha interceptada, limitou-se a dizer que não fez aquela ligação, sem justificar, porém, a razão do telefonema ter sido feito de seu número. 



    [...]



    Entendo, pois, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e deve ser anulada, para que outro julgamento ocorra.



    Nesse contexto, para admitir a tese de violação ao 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal e, assim, dissentir do Colegiado de origem — no sentido de que “a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos” —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente